Tribunal: TJBA
Processo: 8074817-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074817-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: EMANUELA ALMEIDA BRITO e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito por médico especialista para beneficiária menor com Transtorno do Espectro Autista, ainda que algumas terapias e métodos não constem expressamente do rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. A existência de laudo médico detalhado, que especifica a necessidade do tratamento multidisciplinar para o desenvolvimento da paciente, constitui forte indício da probabilidade do direito.

4. O direito à saúde e à vida, tutelados constitucionalmente, sobrepõem-se a eventuais cláusulas contratuais limitativas ou à ausência de previsão do tratamento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que possui caráter exemplificativo.

5. Cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a prerrogativa de determinar qual o tratamento mais adequado ao paciente, sendo abusiva a recusa de cobertura baseada nesse fundamento.

6. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para o desenvolvimento neurocognitivo da criança justifica a manutenção da medida de urgência, prevalecendo sobre o risco de prejuízo financeiro para a operadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido, mantendo-se a decisão que determinou a cobertura do tratamento. Tese de julgamento: "A recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base no argumento de que os métodos prescritos não constam no rol da ANS, é considerada abusiva, pois a indicação terapêutica é prerrogativa do médico assistente e o direito à saúde prevalece sobre as limitações contratuais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, 193; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8013095-48.2020.8.05.0000, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 06/07/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8074817-44.2024.8.05.0000
,
em que é Agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e Agravado,
S.A.B
.
, menor, representado por sua genitora
EMANUELA ALMEIDA BRITO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.